Tribunal: TJMT
Processo: 1001076-23.2022.8.11.0088
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001076-23.2022.8.11.0088
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMUNIDADE RURAL – DISTRITO CONSELVAN/MT – REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO – ATOLEIRO NA ESTRADA EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS – OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica em seu imóvel localizado no Distrito Conselvan/MT, no período de 08/02/2022 (matutino) com restabelecimento em 11/02/2022 (vespertino).
2. Interrupção no fornecimento de energia que se deu em razão do rompimento de um cabo causado por um caminhão de terceiros, sem qualquer relação com a Concessionária.
3. Recorrente que, após tomar conhecimento da interrupção no fornecimento de energia elétrica no Distrito, encaminhou equipe para solucionar o problema, por demasia dificultada em razão das fortes chuvas e atoleiros que impediam o acesso ao Distrito.
4. Por não vislumbrar a ocorrência de ato ilícito, entendo que deve ser afastada a pretensão indenizatória por danos morais
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001076-23.2022.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 007.465.136-66 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023